Tribunal: TJPA
Processo: 0825345-94.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825345-94.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA, referente a execução penal de apenado condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável.

2. Após a expedição da guia definitiva, o juízo sentenciante declinou a competência para execução da pena, assim, remeteu os autos a VEP de Belém/PA, que, por sua vez, suscitou o conflito de competência por inexistência de custódia ou vínculo territorial com o apenado.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solta, condenado em regime inicial semiaberto, sem início do cumprimento da pena e sem custódia em unidade prisional.

III. Razões de decidir

4. A competência para execução penal, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo onde situada a unidade prisional competente ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

5. A Resolução nº 417/2021 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da prisão do apenado.

6. Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória.

7. A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital, exigindo-se justificativa fundamentada após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA para processar a execução penal do José Nailton da Silva Pereira.

Tese de julgamento
: “1. A execução penal de apenado solto e condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 09.06.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.07.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805533-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, para declarar a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA,
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA,
que tem como objeto o Processo de Execução de Pena n° 2000089-12.2025.8.14.0013, no qual figura como apenado o nacional José Nailton da Silva Pereira, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, do CPB, relativo à ação penal que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

A sentença, após transitar em julgado nesta instância superior em 19/11/2024 – conforme certidão à ID 31722321, pág. 15 – teve sua guia de recolhimento emitida e enviada à
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Capanema/PA
, objetivando o início do cumprimento da pena, conforme art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021.

Contudo, a referida Vara destacou em sua decisão que declinou a competência que não há em sua comarca estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, o que impossibilita o início da execução da pena na localidade em que reside o sentenciado. Por esta razão, declinou a competência a
VEP de Belém.

Por sua vez, recebido os autos de execução, o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, em consulta ao sistema INFOPEN, verificou que o apenado não se encontra custodiado, bem como não possui ligação com a Região Metropolitana de Belém, e, ainda, destacou que na guia de recolhimento consta o endereço do apenado situado na
comarca de Capanema/PA
. Por estes motivos, entendendo não ser competente para atuar no caso, porquanto
ausente realização da audiência admonitória que deve ser feita pelo Juízo sentenciante
,
suscitou o presente conflito de competência
. (ID 31722322, pág. 33)

Nesta

Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do conflito negativo de jurisdição, para que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém dê regular andamento no feito.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Verifica-se que o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, ao receber os autos da execução (Proc. nº 2000089-12.2025.8.14.0013), suscitou o presente incidente por entender que:

(i) o apenado
não tem residência
na Região Metropolitana de Belém;

(ii)
não se encontra custodiado
em unidade prisional localizada na capital ou diversa;

(iii) o caso
não se enquadra
nas hipóteses de redistribuição previstas na Resolução nº 21/2016-TJPA; e

(iv)
inexiste vínculo processual anterior
com a capital.

O Juízo, em sua decisão de declínio, destacou que o principal argumento para arguir sua incompetência cinge-se à ausência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, razão pela qual não poderia dar início ao processo de execução e sequer se manifestou sobre a audiência admonitória necessária ao caso.

Instado, o
Parquet
opinou pela improcedência do conflito, com a manutenção da competência na Vara de Execuções Penais de Belém, sob fundamento de que a comarca de Capanema não possui estabelecimento prisional compatível ao caso.

Pois bem, destaca-se que a análise dos recentes
precedentes deste Egrégio Tribunal
revela
orientação jurisprudencial
no sentido de que,
quando o apenado está solto e o cumprimento de pena ainda não foi iniciado
,
a execução deve ser processada
, a princípio,
pelo juízo da comarca sentenciante
.

Com efeito, destacam-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. RESIDÊNCIA EM COMARCA SEM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de
apenado solto, condenado a regime semiaberto,
quando este reside em comarca do interior sem unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução penal, conforme o art. 65 da LEP e a Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo da comarca onde se situa o Centro de Recuperação ou, na sua ausência,
do juízo sentenciante.

A Resolução nº 417/2021 do CNJ, alterada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da efetiva prisão do apenado.

Quando o condenado está solto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, a competência permanece com o juízo sentenciante.

Constatada a residência do apenado na zona rural de Anajás/PA e a inexistência de sua prisão,
assim como que o feito foi sentenciado nesta comarca, compete inicialmente à Vara Única de Anajás/PA processar a execução penal
até eventual transferência de competência após início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

A execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local
.

A competência para execução penal se estabelece com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021.

A ausência de início do cumprimento da pena não autoriza a modificação da competência inicialmente fixada com base no domicílio do apenado.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0805533-66.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)
GRIFEI

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO. EXECUÇÃO PENAL.
APENADO EM REGIME SEMIABERTO
. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal nº 2000520-46.2025.8.14.0401, em que figura como apenado Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

II. Questão em discussão:

2. O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processamento e acompanhamento da execução penal, considerando que o apenado encontra-se em liberdade, possui domicílio no município de Curralinho/PA e
foi condenado por aquele juízo
.

III. Razões de decidir:

3. a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado.
Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810956-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025)
GRIFEI

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

ADMONITÓRIA
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo recursal, quando já interposto agravo em execução com o mesmo objeto, em respeito à unirrecorribilidade e à adequação da via eleita.

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS, estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso, devendo o juízo da execução adotar providências alternativas que respeitem os direitos do apenado.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ, em seu art. 23, impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência do apenado para outra comarca, especialmente quando ele se encontra solto e possui vínculos educacionais e laborais no local de origem.

O constrangimento ilegal resta caracterizado quando há imposição de apresentação a presídio distante, com ameaça de prisão, sem o devido processo legal e sem a devida análise das condições pessoais do apenado.

O juízo da comarca de origem da condenação é competente para avaliar as condições locais e deliberar sobre o cumprimento da pena em modalidade alternativa compatível com o regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

(...)

Deve o juízo sentenciante realizar audiência admonitória, com oitiva do apenado, da defesa e do Ministério Público, para avaliação da aplicação do regime semiaberto harmonizado ou outra alternativa legítima, conforme a realidade local e os direitos fundamentais do condenado.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808548-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)
GRIFEI

Desse último acórdão alhures transcrito, muito bem ressaltou a Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em seu voto vencedor,
in verbis
:

“Trata-se, pois, de assegurar não apenas o respeito ao regime fixado na sentença condenatória, mas também de viabilizar soluções alternativas legítimas, como o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, autorização para saídas diurnas ou prisão domiciliar com condições específicas, sempre mediante prévia oitiva do apenado em audiência própria e com decisão fundamentada, como exige o devido processo legal substancial.”

Tais precedentes, aliás, nada mais fizeram do que interpretar em conjunto o art. 65 da
Lei de Execução Penal,
a
Resolução nº 016/2007-GP do TJPA
e a
Resolução nº 417/2021-CNJ
(com redação dada pela Resolução nº 474/2022-CNJ),
in verbis:

LEP

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Resolução nº 016/2007-GP do TJPA

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena. Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária. [...] Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Resolução nº 417/2021-CNJ

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Não se pode olvidar que a
Súmula Vinculante nº 56/STF
aplica-se à hipótese de
cumprimento de pena em regime mais gravoso
, o que não se configura na espécie, haja vista que o apenado
não se encontra custodiado
e
sequer foi noticiado início espontâneo do cumprimento da pena
.

A jurisprudência e os dispositivos acima transcritos reforçam que a eventual ausência de unidade prisional compatível
não transfere, de forma automática
, a competência para a VEP de Belém, mas apenas autoriza, futuramente, se for o caso, o
declínio fundamentado após a efetiva custódia
ou
requerimento do próprio reeducando
. Até porque, de acordo com a decisão prolatada pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 31722322, pág. 33),
o apenado não se encontra custodiado em nenhum estabelecimento prisional ou tampouco possui endereço nesta região metropolitana de Belém.

Destaca-se a Resolução nº 474/2022 do CNJ, que
impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência de apenado para outra comarca
, especialmente quando ele se encontra livre, conforme se verifica nos autos.

Sendo assim, em outras palavras, tem-se que o
apenado

condenado ao

regime semiaberto
e
que

se encontra solto

deve, primeiramente, ser intimado a comparecer em juízo para a realização da audiência admonitória
, nos termos do referido art. 23 da Resolução supracitada, pois
a execução nasce no próprio juízo sentenciante
, não havendo ainda motivo para modificação da competência.

Desse modo, deve o
Juízo de Capanema/PA
dar prosseguimento à execução penal, providenciando a audiência admonitória e adotando as providências iniciais para apuração de vaga no sistema penitenciário regional ou análise de alternativa compatível. A eventual remessa à
VEP de Belém
deverá ser precedida de justificativa detalhada e decisão fundamentada, o que, na espécie, ainda não ocorreu.

Ante o exposto,
julgo
procedente
o presente Conflito Negativo de Competência
, no sentido de dirimir o conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA
para processar e dar início à execução do apenado José Nailton da Silva Pereira,
mediante audiência admonitória,
na qual, inclusive, deverá ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público,
a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF,
somente declinando-se a competência, se for o caso, após demonstrada e formalizada a inviabilidade local, de forma fundamentada e excepcional.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026